Tribunal: TJDFT
Processo: 0707904-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707904-37.2019.8.07.0020 RECORRENTE: DULCE FABIANA RODRIGUES GOMES DA COSTA GUIMARÃES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SAQUES. EMISSÃO DE CHEQUES. TRANSFERÊNCIAS. APLICAÇÕES E RESGATES. ATOS PRATICADOS POR PROCURADOR. PODERES EXPRESSOS. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação do banco réu a indenizar a autora em face de prejuízos causados por funcionário da instituição, relativos a movimentação de sua conta bancária, com a realização de saques, emissão de cheques, transferências, resgates de previdência privada, realização de empréstimos e CDCs, além de pagamento de danos morais. 2. O benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer momento, desde que quem a requer demonstre a modificação de sua situação financeira. Na espécie, a apelante demonstrou que, embora perceba remuneração relevante, seus gastos a compromete quase integralmente, fazendo jus, portanto, ao benefício. Entretanto, o deferimento tem efeitos ex nunc. 3. Não há se falar em prescrição quando o cerne da questão que se analisa no juízo cível depende de apuração na esfera penal, onde sequer foi proferida sentença (artigo 200 do CC). 4. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil das instituições financeiras no relacionamento com seus clientes é objetiva, fundada no risco da atividade por elas desenvolvida. 5. As transações efetuadas por procurador, ainda que funcionário do banco, previstas expressamente no instrumento de mandato e que não extrapolam os poderes conferidos pela titular da conta, não configuram falha na prestação de serviço bancário, o que afasta o dever da instituição de indenizar. 6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489, § 1o, incisos IV, V e VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 662 e 927, todos do Código Civil, 6o, inciso VIII, e 12, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como enunciado 479 da Súmula do STJ, ao argumento de que os supostos danos causados teriam sido decorrentes de ato praticado pelo bancário, no exercício de suas funções, razão pela qual entende que a responsabilidade objetiva seria da instituição financeira, por ser parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos IV, V e VI, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 186, 662 e 927, todos do Código Civil, bem como 6o, inciso VIII, e 12, ambos do CDC, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “É necessário verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade objetiva do banco pelos danos alegados pela recorrente. Diante do acervo probatório carreado aos autos, o juízo monocrático teve por improcedentes os pedidos, haja vista a ausência de relação direta entre os atos praticados pelo terceiro e seu cargo no banco, pois agiu como procurador da autora, e dentro dos limites dos mandatos outorgados, embora tenha agido contra os interesses da outorgante. In casu, é incontroverso que a autora outorgou mandato ao Sr. Carlos Daniel Pinheiro Bastos, funcionário do banco réu à época dos fatos, a quem conferiu amplos poderes para praticar atos em seu nome junto ao Banco do Brasil (...). Ademais, não há se falar que a autora tenha outorgado procuração a terceiro pelo fato de ser empregado do banco réu e ter este afirmado que necessitava de tal instrumento (...). Em verdade, a autora pretendeu utilizar-se de serviços extraordinários da referida pessoa, outorgando-lhe procuração com amplos poderes, por sua conta e risco, produzindo os atos praticados dentro dos limites dos poderes conferidos (...). Ressalte-se que a autora também outorgou outra procuração ao mesmo mandatário (ID 13363183) para resolver outras questões particulares, alheias às operações bancárias, fato que demonstra sua inteira confiança na pessoa do Sr. Carlos Daniel, independentemente de ser funcionário do réu. Portanto, não se pode atribuir ao banco réu responsabilidade por eventuais prejuízos causados à outorgante por seu mandatário, quando dentro dos limites expressos nos instrumentos públicos de procuração, não havendo, quanto a estes atos específicos nexo causal entre a conduta do réu e os prejuízos sofridos pela autora em decorrência dos atos praticados por seu procurador. Assim, caberia à autora demonstrar que as operações financeiras realizadas nas suas contas bancárias extrapolaram os limites das procurações livremente outorgadas, o que não se verifica no caso em tela” (ID 17007617). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Igualmente o especial não deve subir em relação à indigitada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, porquanto “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). Da mesma forma, o especial não merece transitar quanto ao alegado vilipêndio ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois “O recurso especial não constitui via adequada para análise de eventual contrariedade de enunciado sumular por não estar compreendido na expressão lei federal constante do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, conforme previsto na Súmula no 518/STJ” (AgInt no AREsp 1623033/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027